Tribunal: STF
Processo: HC 57819
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA. -
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO S.T.F., UMA VEZ QUE,
OMITINDO-SE O ACÓRDÃO, QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE
EXAMINAR SUA OCORRENCIA NO ESPACO DE TEMPO ENTRE AQUELA DECISÃO E O
MOMENTO EM QUE ELE FOI PROLATADO, A COAÇÃO EMANA DO TRIBUNAL, E NÃO
DE JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - OCORRENCIA, NO CASO, DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.